Tribunal: STF
Processo: ARE 1388988
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que (i) o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo e (ii) teria caráter infraconstitucional a controvérsia acerca do direito à compensação tributária.



    Nas razões recursais, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 554/RG, RE 677.725/RS (evento 95).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação daquele paradigma à causa e remeteu, novamente, os autos a esta Suprema Corte, sendo distribuídos à minha relatoria (evento 104).



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CWIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DOARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.



    2. A parte agravante não apresenta argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada.



    3. O escopo do agravo previsto no art. 557 do Código de Processo Civil-73 não permite seu manejo para repetição das alegações suscitadas ao longo do processo.



    4. O recurso deve demonstrar a errônea aplicação do precedente o a inexistência dos pressupostos de incidência do art. 557 do CPC, de modo que a irresignação a partir das razões sobre as quais a decisão exaustivamente se manifestou não é motivo para a sua interposição.



    5. Agravo legal desprovido. 



    O apelo extremo alega violação aos arts. 5º, II; 37, I; 84; 145, § 1º; 150, I e IV; 153, § 1º; e 201, todos da Constituição Federal.



    A empresa alega ser uma sociedade limitada contribuinte de RAT (contribuição previdenciária sob os riscos ambientais do trabalho) incidente sobre a folha de pagamento.



    Suscita a inconstitucionalidade da alteração legislativa que majorou o grau de risco da atividade por ela exercida, ante a suposta falta de motivação para tal agravamento. 



    Aduz que a majoração da alíquota RAT de 2% para 3%, com base na classificação da atividade (CNAE), feita por meio do Decreto 6.957/2009, é arbitrária e indiscriminada. 



    Pugna pelo reconhecimento do seu direito de não recolher a contribuição ao RAT prevista no art. 22, II, da Lei n. 8.212/91.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência (Leis n. 8.212/1991 e n. 10.666/2003, além dos Decretos n. 6.042/2007 e n. 6.957/2009), bem como da análise das provas, concluiu que a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/FAP, efetuada por meio do Decreto n. 6.957/2009, não violou o princípio da legalidade.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Ressalte-se que os Decretos 612/92, art. 26, § 10, Decreto 2.173/97, art. 26, § 1°; art. 202, do Decreto 3.048/99 não trouxeram nenhuma alteração, somente produziram uma adequada explanação quanto às condições de enquadramento de uma atividade quanto ao risco (leve, médio e grave) em relação ao risco de acidentes do trabalho. 



    Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 343.446, declarou a constitucionalidade da cobrança: 



    (....)



    …..................................................................................................



    Por sua vez, o Decreto 6.957/09 não inovou em relação às disposições das Leis 8.212/91 e 10.666/01, apenas explicitou as condições concretas para o desdobramento de seus mandamentos, como a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do FAP, inexistindo ilegalidade ou afronta à Constituição. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    (...)



    …...................................................................................................



    Quanto à controvérsia do recolhimento da aludida contribuição em alíquota superior à devida, o enquadramento em graus (leve, médio e grave) de riscos relacionados às aludidas atividades, ficam condicionadas à regulamentação, em função do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, em conformidade com os resultados apurados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que analisará os índices de frequência, gravidade e custo do exercício da atividade preponderante. 



    Depreende-se da narrativa que a incumbência é delegada ao Poder Executivo (INSS), não competindo ao Judiciário imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com a finalidade de estabelecer o efetivo grau de risco da empresa recorrente. Assim, tendo em vista que o FAP varia de 0,5 a 2 pontos, a alíquota de contribuição da empresa pode ser reduzida à metade ou dobrar. O aumento ou a redução do valor da alíquota passará a depender do cálculo da quantidade, frequência, gravidade e do custo dos acidente sem cada empresa. 



    .......................................................................................................



    A metodologia determina a redução do percentual para as empresas que registrarem queda no índice de acidentalidade e doenças ocupacionais, ou seja, leva em consideração a situação específica de cada empresa.



    O E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual reconhece que o enquadramento, via decreto e resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa - escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave - objetivando fixar a contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, previsto no parágrafo 3° do art. 22 da Lei n° 8.212/91, não violam os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    Nesse sentido:



    (...)



    .......................................................................................................



    Assim sendo, a majoração da alíquota SAT às empresas que se dedicam à atividade de Armazéns Gerais, de CNAE n° 52.11.701, como as autoras, nos moldes do art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo Decreto n°3.048/99, com as alterações do Decreto n° 6.957/2009 e seu anexo V, não perpetua qualquer ilegalidade. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. 



    (RE 343.446/SC, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2003 - grifei)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte que, ao apreciar o RE 684.261/PR (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux), Tema n. 554/RG, firmou entendimento no sentido de que: (i) não ofende o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; (ii) a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento.



    O acórdão restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. 



    (...)



    5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 554, DJe de 16/12/2021 - grifei)



    Não se ignore, ainda, que no julgamento da ADI 4.397/DF, ministro Dias Toffoli, o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), e entendeu que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6%, não se revela confiscatória. A ementa restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto.



    (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4397/DF, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22/2/2022 - grifei)



    Ressalto, por fim, que dissentir das conclusões do Tribunal regional quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco de atividade, e, consequentemente, majorar as alíquotas da contribuição ao RAT recolhida pela recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015 - grifei)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator